Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. NÃO VINCULATIVA. VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A adoção da Tabela de Honorários da OAB para fixação de valores de honorários sucumbenciais equitativos, na forma do disposto no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, conduz à violação da proporcionalidade, acesso à justiça e enriquecimento ilícito, quando o valor da tabela é muitas vezes superior ao valor da causa, do proveito econômico ou da condenação.
2. A Tabela de Honorários da OBA é ato infralegal e não vincula o juiz, de modo que a sua observância literal, no caso, deve ser afastada.
3. Reformada a sentença para fixar honorários equitativos no valor de R$ 200,00, considerando que o valor que a parte sucumbente foi condenada gira em torno de R$ 500,00, além de que a causa não guarda grande complexidade e não exigiu significativo trabalho do advogado, haja vista que as pretensões autorais sequer foram combatidas pelas rés.
4. CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada.